Tribunal: TJPA
Processo: 0800869-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800869-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

AGRAVADO: EDIMAR BENTES DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VERBA ALIMENTAR. SEQUESTRO DE VALORES PELO SISBAJUD. DESCUMPRIMENTO DE RPV. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Óbidos contra decisão do Juízo da Vara Única de Óbidos/PA que, nos autos da execução de título judicial movida por Edimar Bentes de Andrade, determinou o sequestro da quantia devida a título de salários e décimos terceiros salários não pagos, por meio do sistema SISBAJUD, após o não pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a medida de sequestro de valores determinada pelo juízo de origem, ante o inadimplemento de RPV oriunda de verba alimentar, especialmente diante dos argumentos do ente público quanto à vinculação de verbas e à alegada violação ao regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sequestro de valores é cabível quando, decorrido o prazo legal para pagamento da RPV, o ente público permanece inadimplente, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar.

O regime de pagamento por meio de RPV não se submete à ordem cronológica dos precatórios, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.143.677/RS.

A municipalidade não comprovou impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, tampouco apresentou alternativa viável ao adimplemento, limitando-se a alegações genéricas sobre prejuízo ao planejamento financeiro e à continuidade dos serviços públicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o sequestro como medida legítima diante da inércia do ente devedor, especialmente em hipóteses envolvendo crédito alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível o sequestro de valores quando, não paga a RPV no prazo legal, a dívida tem natureza alimentar.

O regime de requisições de pequeno valor não se submete à ordem cronológica dos precatórios.

Alegações genéricas sobre prejuízo financeiro e continuidade dos serviços não afastam a possibilidade de sequestro, especialmente quando não comprovada a absoluta impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.143.677/RS, Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 27.10.2010 (repetitivo); STJ, RMS nº 56.840/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 23.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800869-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

AGRAVADO:
EDIMAR BENTES DE ANDRADE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA
, que nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL n. 0001484-90.2014.8.14.0035
, determinou o sequestro da quantia devida na ação executiva, com a devida atualização monetária via sistema SISBAJUD (ID n. 24426761), em favor do agravado
EDIMAR BENTES DE ANDRADE
.

Aduz, em suma, a impossibilidade de sequestro de verbas vinculadas; violação ao regime de precatórios; prejuízo à continuidade dos serviços públicos; comprometimento dos planejamento financeiro; e, por fim, que o sequestro deve ser medida extrema, adotada apenas na ausência de alternativas viáveis, o que não foi demonstrado.

Por fim, requer, liminarmente, seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, determinando-se a adoção de meios menos gravosos para o adimplemento da obrigação judicial.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 24447929)

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 25751430)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da decisão vergastada que determinou o sequestro da quantia devida à título de salários e décimo terceiros salários não pagos pela municipalidade agravante ao agravado.

Ratificando o posicionamento já adotado na decisão liminar por mim proferida nestes autos, alinhando-me ao Juízo
a quo
,

entendo que não restou cabalmente comprovada a impossibilidade absoluta de adimplemento da obrigação. Ressaltando-se aqui que a dívida é oriunda de verba alimentar, a saber salários e décimos terceiros não pagos.

Cumpre ainda salientar que tendo como paradigma o Recurso Especial Repetitivo nº 1.143.677/STJ, tem-se que aquele Tribunal Superior se posicionou no sentido de que o sistema de requisição de pequeno valor não se submete à ordem cronológica de apresentação dos precatórios, e caso decorra o prazo para o adimplemento do RPV, sem o pagamento devido, o juiz poderá determinar o sequestro do valor necessário ao cumprimento da decisão.

Nesse sentido, é a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSOS ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO NÃO CUPRIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OCORRÊNCIA. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO.
CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS.

1. Trata-se de Recurso em Mandado de Segurança em que se discute ordem de sequestro decorrente do não pagamento de Requisição de Pequeno Valor.

2.
O Superior Tribunal de Justiça detém entendimento de que, se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica
(90 dias, no caso do TJDFT),
deve ser determinado o sequestro.

3. Recurso Ordinário provido.

(STJ - RMS: 56840 DF 2018/0051860-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro a plausibilidade do direito material alegado pelo agravante, sobretudo em razão do não pagamento do RPV dentro do prazo legal, razão pela qual a manutenção da decisão vergastada neste momento processual se mostra medida de direito a se impor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025